Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. MÁCULA INEXISTENTE. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos art. 1.022 do CPC. Isso porque aludido instrumento não se destina ao proferimento de nova decisão, objetivando apenas aclarar a anterior e, somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. A fixação de entendimento em sentido diverso dos interesses do embargante não pode ser invocada para que se obtenha, por via transversa, o reexame da matéria devidamente julgada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.